Tribunal: TJDFT
Processo: 0709567-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0709567-13.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SIMONE MARINA BORGES AGRAVADO: VERSATIUM COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de pedido (ID 24714157) para que seja apreciado pleito liminar formulado no bojo do agravo interno. Conforme preceitua o art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil, o agravo interno é dirigido ao Relator, que intima o agravado para se manifestar e, não havendo retratação, será incluído em pauta pelo Colegiado. Inicialmente, o agravo de instrumento teve liminar indeferida por não ser caso de extrema urgência a justificar atuação do Desembargador designado para plantão judicial (ID 24546460). Diante do pedido de reconsideração (ID 24546293), o efeito suspensivo foi indeferido, com análise da matéria de fundo e determinada a intimação da parte agravada (ID 24546417). Em sede de agravo interno, a recorrente pugna pela retratação antes de concedida vista à parte contrária, reputando urgente a medida (ID 24548886). Adveio decisão de não conhecimento do pedido por considerar questão já resolvida e, consequentemente, não ser hipótese de plantão (ID 24549287). Alega a agravante, mediante nova petição, não ter encaminhado o agravo interno para o plantão, e pleiteia o deferimento da medida liminar antes da apresentação de contrarrazões, com vistas a suspender a ordem de imissão de posse deferida e, caso já tenha sido executada, requer a reintegração na posse do imóvel (ID 24557584). É o breve relato. Verifico que o pedido de efeito suspensivo já foi indeferido. Assim, a petição de ID 24557584 é, na verdade, apenas pedido de reconsideração da seguinte decisão (ID 24546417): Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Simone Marina Borges contra a decisão interlocutória da Vara Cível do Riacho Fundo que deferiu a tutela de urgência pleiteada e determinou a imissão da autora, ora agravada, na posse do imóvel objeto da controvérsia (autos de no 0706105-31.2020.8.07.0017, ID no 78544395, págs. 1-2). 2. Em suas razões, em suma, a agravante afirma que não foi intimada quanto à realização do leilão na ação de execução hipotecária. Esclarece que o imóvel foi submetido à hasta pública por duas vezes, mas a venda não foi efetivada. 3. Posteriormente, destaca que foi adjudicado pela agravada, a qual realizou a negociação quanto à aquisição dos direitos com o credor hipotecário original. Todavia, a agravante sustenta que não foi intimada da realização dos leilões (3/9/2019 e 6/9/2019), o que teria acarretado a nulidade do procedimento. 4. Defende que seria necessária a intimação pessoal da devedora (agravante) quanto à realização dos leilões, o que não teria sido observado no processo, culminando na nulidade apontada (autos de no 0030512- 55.2004.8.07.0001, 4a Vara Cível de Brasília). 5. Pugna pela apreciação do pedido de efeito suspensivo no Plantão Judicial para determinar que a ordem de imissão na posse seja sobrestada até o julgamento do mérito recursal. 6. Preparo (ID no 24546374 e no 24546375). 7. É o necessário. Cumpre decidir. 8. O desembargador plantonista poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 9. Os fundamentos que embasam a pretensão recursal dependem de dilação probatória, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. O art. 282, §1o do CPC prevê que o ato não será repetido nem sua falta suprida quando não houver prejuízo à parte, uma vez que inexiste nulidade sem a demonstração do prejuízo 10. Apesar de a agravante defender que não foi cientificada quanto à submissão do imóvel aos leilões designados, inexiste prejuízo processual, pois as hastas foram infrutíferas, conforme a própria recorrente destacou em suas razões. 11. A adjudicação é faculdade que compete à credora para a satisfação da obrigação. Conforme esclarecido pela agravante, o pedido foi acolhido, ocasião em que ocorreu a regular negociação dos direitos sobre o imóvel com a credora fiduciária. 12. É imprescindível garantir o exercício do contraditório, da ampla defesa e a correspondente dilação probatória, mediante a devida instrução processual, para permitir a incidência correta das normas ao caso concreto. Além do mais, eventual prejuízo suportado pela agravante poderá ser resolvido em perdas e danos, o que mitiga a ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 13. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria pelo Relator, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, tampouco o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, hábeis à concessão da liminar pleiteada. Dispositivo 14. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 1.015, parágrafo único e 1.019, inciso I). 15. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 16. Comunique-se à Vara Cível do Riacho Fundo, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 17. Oportunamente, encaminhe-se ao Relator, eminente Desembargador Mário-Zam Belmiro, integrante da colenda 8a Turma Cível. 18. Publique-se. Intimem-se. Aduz a agravante que não foi apreciada a questão à luz da grave pandemia e, embora fosse correto o manejo de embargos de declaração, optou pelo agravo interno, a fim de ver prevalecer a suspensão de ordens de reintegração de posse, despejo e imissões de posse durante esse período de restrições econômicas e sanitárias. Ressalta a ausência de intimação pessoal da recorrente quanto aos leilões realizados na execução hipotecária, a fim de evitar a adjudicação do imóvel que reside, pois teria oportunidade de comparecer para pagar o débito. Não conheço do recurso em relação aos argumentos de análise do conflito na perspectiva da situação de pandemia, pois deixou o recorrente de impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 1.201, § 1o, do Código de Processo Civil. Quanto à intimação pessoal a respeito dos leilões realizados, após nova análise dos autos, chego à conclusão de que subsiste incólume a decisão combatida. A medida de urgência foi indeferida porque, “apesar da agravante defender que não foi cientificada quanto à submissão do imóvel aos leilões designados, inexiste prejuízo processual, pois as hastas foram infrutíferas, conforme a própria recorrente destacou em suas razões”. Vislumbrou-se, naquele momento, que inexiste nulidade sem a demonstração de prejuízo, uma vez que o recorrente deixou de demonstrar a probabilidade de provimento do recurso e o possível dano de difícil reparação, haja vista a informação dada pela própria agravante de que as praças foram negativas (ID 24546369, pg. 7). Ademais, a garantia da devida instrução processual, como destacado na decisão ora agravada, é imprescindível, mediante o exercício do contraditório, da ampla defesa e a correspondente dilação probatória, sendo de melhor alvitre, em sede de cognição sumária, afastar a pretensão. Com essas considerações, conheço em parte do pleito de reconsideração e, na parte conhecida, indefiro-o. Intimem-se. Brasília, 20 de abril de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador